Tribunal: STF
Processo: ADI 1979
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-23
Data de publicação: 1999-06-23

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO - LEI BALIZADA NO TEMPO. A circunstância de o ato
 normativo abstrato autônomo atacado na ação direta de
inconstitucionalidade ter vigência determinada conduz, uma vez
alcançado o termo final, a concluir-se pela inviabilidade do
controle concentrado de constitucionalidade